Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO FORNECEDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débitos, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Segundo exposto na inicial, em 04.01.2021 o recorrente teria notado, em sua fatura de cartão de crédito, a cobrança de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor alega não ser devido. Afirma que contestou a cobrança junto ao réu/recorrido, porém não teria obtido êxito. Além disso, seu acesso ao aplicativo da instituição financeira teria sido bloqueado. Em contestação, a recorrida esclareceu que o serviço foi contratado em agosto de 2020. Também relatou que o recorrente não efetuou o pagamento das faturas, razão pela qual o débito alcançou o montante de R$ 3.427,69 e, por esse motivo, foi realizada a renegociação por meio de contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 3.434,12 parcelado em 60x de R$ 132,60. Outrossim, o recorrido afirma que o contrato de empréstimo se encontra com débitos em atraso.

4. No despacho de ID 44863443, o Juízo de primeiro grau converteu o julgamento em diligência, a fim de determinar ao recorrente a juntada das faturas do cartão de crédito a partir de outubro de 2021 até a mais atual, com a comprovação do pagamento respectivo. A sentença de ID 44863465 concluiu que o recorrente “não fez o pagamento das faturas desde novembro de 2021. À toda evidência e em face da falta de comprovação de se tratar de fraude, nota-se que os lançamentos ocorridos nas faturas são devidos, advindos do uso do cartão de crédito”.

5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os pagamentos de todas as faturas teriam sido realizados por meio do aplicativo “pic pay”, até o mês de dezembro de 2020. Também afirma que não anuiu com a renegociação da dívida e que o valor da dívida seria decorrente de erro operacional do recorrido. Outrossim, aduz que não contratou empréstimo pessoal. Tece considerações acerca do prazo prescricional aplicável à espécie. Em seguida, alega ausência de vínculo contratual e que, possivelmente, trata-se de contratação levada a efeito mediante fraude de terceiros. Ademais, entende que faz jus a repetição de indébito, em razão de cobrança indevida. Alega que no caso se trata de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como que teria sido vítima de cobranças vexatórias. Defende ainda a existência de danos morais. Argumenta que há danos em razão de desvio produtivo. Alega ofensa ao contraditório e ampla defesa. Também requer a concessão de tutela de evidência.

6. Contrarrazões ao ID 44863478.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício em questão, tendo em vista que os documentos juntados à peça recursal demonstram a alegada situação de hipossuficiência.

9. No mérito, razão em parte assiste ao recorrente. Da análise detida dos autos, não há qualquer elemento que evidencie fraude na contratação do serviço de cartão de crédito, sobretudo porque o próprio recorrente afirma que realizava o pagamento das faturas, bem como foram juntadas, também pelo recorrente, telas sistêmicas do aplicativo bancário.

10. Outrossim, embora tenha sido concedida a possibilidade de comprovação de tais pagamentos pelo Juízo de primeiro grau, o que refuta a alegação de cerceamento de defesa, o recorrente não fez prova dos pagamentos. Assim, tenho por legítima a contratação.

11. Contudo, não há prova nos autos de que o recorrente contratou o citado empréstimo pessoal, para fins de quitação do débito do cartão de crédito. Tampouco foi juntado contrato relativo ao cartão de crédito, a fim de demonstrar a existência de eventual cláusula autorizativa de contratação automática de empréstimo em caso de inadimplência. Considerando os princípios que orientam o sistema dos juizados especiais, sobretudo porque o recorrente litigou no primeiro grau desacompanhado de advogado, é imperioso declarar a inexistência do contrato de empréstimo juntado ao ID 44862646, ante a flagrante inexistência de anuência da parte supostamente contratante.

12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. No entanto, como o recorrente não demonstrou o pagamento das faturas, tenho por legítima a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, eis que se configura mero exercício regular de direito do recorrido. Assim, não há ato ilícito no que tange à pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.

13. Em relação à repetição de indébito, o recorrente não fez prova de eventual cobrança ou pagamento indevidos, de modo que não há valores a lhe restituir, principalmente porque não se verifica irregularidade nas faturas.

14. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, não há dano a indenizar, pois o infortúnio vivenciado deu-se pela ausência de pagamento das faturas de cartão de crédito e não por conduta abusiva do recorrido.

15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para declarar a inexistência do contrato de empréstimo pessoal firmado sem a anuência do recorrente, devendo o recorrido se abster de realizar qualquer cobrança relativa a esse ajuste, bem como de emitir outro contrato de mútuo sem a expressa manifestação de aquiescência do recorrente, sob pena de fixação de multa, a ser arbitrada pelo juízo de origem.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.